Tribunal: TJDFT
Processo: 0730634-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2- A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência se limita às pessoas naturais e, portanto, não se aplica à massa de bens representada pelo inventariante ou seu administrador. Sendo o espólio a massa de bens deixados pelo autor da herança, caberia a demonstração de seus ativos e passivos para comprovar a hipossuficiência, de sorte que sua capacidade financeira não fosse suficiente para arcar com as despesas processuais.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO